Tribunal: TJBA
Processo: 8004841-90.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004841-90.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MASIA DIONER GOMES ALCANTARA

Advogado(s)
:
ISIS DAMARES DA PAZ

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA.
POSSIBILIDADE. CARÁTER INDENIZATÓRIO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DA ATIVA. EXCLUSÃO DE VERBAS EVENTUAIS E INDENIZATÓRIAS. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE A BASE DE CÁLCULO. TEMA 975 DO STF.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA LÍQUIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou a pagar indenização correspondente a três períodos de licença-prêmio não usufruídos por servidora aposentada, utilizando como base de cálculo a última remuneração da beneficiária já na condição de inativa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a base de cálculo da indenização deve corresponder à última remuneração da ativa, com exclusão de verbas eventuais e indenizatórias; (ii) verificar a necessidade de aplicação do teto remuneratório constitucional; e (iii) determinar se os honorários advocatícios devem ser fixados apenas na fase de liquidação de sentença.

III. Razões de decidir

3. O servidor público aposentado tem direito à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 635.

4. A base de cálculo da indenização deve equivaler ao valor da última remuneração percebida pelo servidor antes da aposentadoria, excluindo-se as vantagens de caráter eventual, transitório ou de cunho indenizatório.

5. Embora o teto remuneratório constitucional incida sobre a base de cálculo da indenização (Tema 975 do STF), sua aplicação é dispensada no caso concreto, pois a remuneração da servidora é inferior ao limite estabelecido para o funcionalismo público estadual.

6. A sentença que estabelece todos os parâmetros necessários para a quantificação do débito por simples cálculos aritméticos não é considerada ilíquida, sendo cabível a fixação dos honorários advocatícios ainda na fase de conhecimento, nos termos do art. 509, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo

7. Sentença reformada apenas para
determinar que sejam excluídas da base de cálculo da indenização das licenças-prêmio não usufruídas as vantagens de caráter eventual/transitório e de cunho indenizatório.

Recurso parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº
004841-90.2023.8.05.0191
,

em que figuram, como apelante,
ESTADO DA BAHIA
e, como apelada,

MASIA DIONER GOMES ALCANTARA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.